Tribunal: STF
Processo: ADI 2497
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-02
Data de publicação: 2002-05-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS DÚVIDAS QUANTO À
ABRANGÊNCIA DO JULGADO.
Recurso que não aponta nenhuma contradição, obscuridade ou
omissão do aresto embargado, mas formula consultas ao Supremo
Tribunal Federal acerca do cumprimento de sua decisão, objetivo
estranho à via processual eleita.
Embargos rejeitados.